Tribunal: STF
Processo: RE 1493421
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. CONTROVÉRSIA SOBRE O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSTRUÇÃO 230/2021 DO DETRAN/DF. RESOLUÇÃO 466/2013 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ‘VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR’. INSTRUÇÃO DETRAN/DF 230/2021. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA JURÍDICA QUE NÃO DELEGA PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. A Instrução DETRAN/DF 230/2021 não se ressente de ilegalidade ou inconstitucionalidade porque não delegou a realização de ‘vistoria de identificação veicular’ a empresas privadas, mas tão somente disciplinou, em consonância com normas jurídicas hierarquicamente superiores, o credenciamento de empresas especializadas nesse tipo de serviço. 



    II. O artigo 1º da Resolução CONTRAN 466/2013 franqueou a realização de ‘vistoria de identificação veicular’ por empresas especializadas e imputou aos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a habilitação respectiva. 



    III. A ‘vistoria de identificação veicular’ não expressa, em si mesma, exercício do poder de polícia, razão pela qual a Instrução DETRAN/DF 230/2021, ainda que tivesse autorizado a delegação desse tipo de serviço, não se ressentiria de ilegalidade.



    IV. A ‘vistoria de identificação veicular’ traduz providência claramente preparatória para que o órgão de trânsito desempenhe as suas atribuições legais acerca do licenciamento de veículos, contexto dentro do qual não há que se falar em delegação de poder de polícia. 



    V. O prazo para cadastramento previsto no artigo 14, inciso I, da Instrução DETRAN/DF 230/2021 não contraria a Lei 14.133/2021, tendo em vista a regra de direito intertemporal disposta em seus artigos 191 e 193. 



    VI. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo a métrica equitativa do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 



    VII. Apelação desprovida.” (Doc. 21)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os Órgãos e Entidades Executivas de Trânsito do Distrito Federal - SINDETRAN-DF apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXII, 22, incisos IX e XI, 24, 30, inciso I, 37, incisos I, II, III e XXI, 39, 144, § 10, e incisos I e II, e 175 da Constituição da República e aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada violou a Constituição da República, na medida em que “nega provimento ao apelo do sindicato recorrente e permite, assim, que terceiros privados assumam a segurança pública quando o texto constitucional prevê tratar-se de competência, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei” (Doc. 28, p. 5-6). Afirma que a “execução das atividades de vistoriamento das condições de segurança dos veículos, para efeito de licença, não se constitui numa oferta estatal de uma utilidade ou comodidade material prestada ao particular, mas, sim, numa atividade estatal concreta de fiscalização e prevenção das atividades privadas antissociais com o objetivo de garantir segurança ao proprietário do veículo ou ao seu condutor e, ainda, a terceiros” (Doc. 28, p. 6). Assevera que “vistoriar veículos para garantia das condições de segurança que devem oferecer, prevenindo riscos para terceiros, é ato estatal de polícia administrativa” (Doc. 28, p. 6). Salienta que as atividades de vistoria veicular “são vinculadas à segurança da população, ao direito de propriedade, ao poder de polícia e fiscalização da Administração Pública, que não podem ser precarizados ou delegados” (Doc. 28, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja reformado o acórdão, para dar provimento à apelação, reformar a sentença e julgar procedentes todos os pedidos contidos na inicial” (Doc. 28, p. 7).



    O DETRAN/DF apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 29, p. 11-34).



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem ao apreciar a controvérsia, consignou, in litteris:



    “A ‘vistoria de identificação veicular’ foi objeto de normatização pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, nos limites da competência normativa que provém dos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro:



    (...)



    Com base nessa competência normativa, o CONTRAN editou a Resolução 466/2013, cujos artigos 2º, § 1º, e 19, dispõem:



    (...)



    Em função e nos limites dessa norma jurídica, o Apelado editou a Instrução DETRAN/DF 230/2021 contemplando o credenciamento de empresas especializadas para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular, in verbis:



    (...)



    À luz desse esquadro normativo, vê-se que a Instrução DETRAN/DF 230/2021 foi editada sem nenhuma quebra de hierarquia legislativa: responsável pela vistoria, o Apelado respeitou regulamentação do CONTRAN feita dentro dos limites outorgados pela legislação de trânsito editada em conformidade com a Constituição Federal. 



    Frise-se que o caput do artigo 1º da Resolução CONTRAN 466/2013 franqueou a realização de ‘vistoria de identificação veicular’ por empresas especializadas e que aos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal foi imputada apenas a habilitação dessas empresas, como expressamente consignado no seu § 1º. 



    Se eventualmente há alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob a perspectiva da construção normativa, ela reside na Resolução CONTRAN 466/2013, norma jurídica que não constitui objeto da presente demanda. 



    Segundo, porque, muito embora a Instrução DETRAN/DF 230/2021 não tenha autorizado a realização de ‘vistoria de identificação veicular’, senão apenas disciplinado a habilitação das empresas especializadas, a prestação desse serviço não envolve delegação de poder de polícia. 



    A ‘vistoria de identificação veicular’ consiste em ato preparatório do exercício do poder de polícia, razão pela qual pode ser cometida a empresas especializadas. 



    Com efeito, a realização da ‘vistoria de identificação veicular’ não expressa, em si mesma, o exercício do poder de polícia, razão pela qual a Instrução DETRAN/DF 230/2021, ainda que tivesse autorizado a delegação desse tipo de serviço, não se ressentiria de ilegalidade. 



    Trata-se de providência claramente preparatória para que o órgão de trânsito desempenhe as suas atribuições legais acerca do licenciamento de veículos, contexto dentro do qual não há que se falar em delegação de poder de polícia.” (Doc. 21, p. 4-7, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro, Instrução 230/2021 do DETRAN/DF e Resolução 466/2013 do CONTRAN), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido em caso semelhante, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.379.093-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/02/2023)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente